Tribunal: TJES
Processo: 5003751-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003751-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. DEFESA PRÉVIA, ART. 55, DA LEI Nº 11.343/2006. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE EXAUSTIVA DAS TESES DEFENSIVAS. UTILIZAÇÃO DO ‘WRIT’ COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A apresentação de defesa prévia, em relação aos processos submetidos ao rito especial da Lei de Drogas, se encontra prevista no art. 55 do referido diploma legal, não constando em nenhum de seus parágrafos previsão de obrigatoriedade quanto a análise exaustiva das teses apresentadas na referida peça processual.

2. A defesa prévia é ato processual similar à resposta à acusação, cuja previsão legal está contida nos artigos 396 e 396-A, do CPP, e seu exame por parte do Juiz não precisa ser exaustivo, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, bastando, para tanto, uma abordagem sucinta das teses da defesa. Precedentes do STJ.

3. Eventual omissão do juízo em relação à defesa prévia poderia ser atacada por recurso específico previsto na legislação, não sendo admissível, em sede do rito abreviado do Habeas Corpus, a incursão verticalizada nas teses defensivas a serem debatidas na ação originária.

4. Não verificada a alegada ilegalidade doa to judicial acoimado de coator impõe-se a denegação da ordem.

5. Habeas Corpus não conhecido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
GILSON DA SILVA SOUZA
contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, o qual, nos autos da Ação Penal nº
0005456-70.2007.8.08.0006,

não teria se pronunciado sobre as teses veiculadas pela defesa em sede de Resposta à Acusação.

O impetrante requer, em sua inicial, a determinação deste e. Tribunal para que a Autoridade acoimada de coatora se pronuncie expressamente sobre as matérias lançadas em defesa prévia pela defesa técnica do paciente.

Despacho requisitando informações à Autoridade coatora no ID 7804829.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 7894049.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 7982723.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no parecer que consta do ID 8609462.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
GILSON DA SILVA SOUZA
contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, o qual, nos autos da Ação Penal nº
0005456-70.2007.8.08.0006,

não teria se pronunciado sobre as teses veiculadas pela defesa em sede de Resposta à Acusação.

O impetrante requer a concessão da ordem para que este e. Tribunal determine que a Autoridade acoimada de coatora se pronuncie expressamente sobre as matérias lançadas em defesa prévia pela defesa técnica do paciente.

Em sua inicial o impetrante ressalta que o juízo coator não realizou a devida análise “
das matérias lançadas pelo paciente na defesa prévia
”, as quais, “
se acolhidas, hão de pôr fim ao processo
”. Neste sentido, afirma que a omissão da autoridade coatora “
obstaculiza a discussão das mesmas neste Tribunal, em razão da supressão de instância
”.

Instada a se manifestar a Autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 7894049 nas quais esclarece que o paciente responde ao processo em liberdade e já apresentou defesa prévia nos autos originários, sendo ela recebida pelo juízo de origem que designou a realização de AIJ para o dia 26/05/2025, às 16:30 horas.

Após análise detida não verifiquei a existência de constrangimento ilegal passível de ser sindicado pela via do Habeas Corpus.

Neste contexto, a apresentação de defesa prévia em relação aos processos submetidos ao rito especial da Lei de Drogas se encontra prevista no art. 55 do referido diploma legal, não constando em nenhum de seus parágrafos previsão de obrigatoriedade quanto a análise exaustiva das teses apresentadas na referida peça processual.

Art. 55.
Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

§ 2º As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos
arts. 95 a 113 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

§ 3º Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco) dias.

§ 5º Se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 (dez) dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias.

A defesa prévia é o ato processual similar à resposta á acusação, cuja previsão legal está contida nos artigos 396 e 396-A, do CPP, e a respeito do tema o c. STJ já decidiu que "
[é] entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão
" (STJ - AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Ademais, a alegada omissão do juízo coator poderia ser atacada por recurso específico previsto na legislação processual penal, não sendo admissível, em sede do rito abreviado do Habeas Corpus, a incursão verticalizada nas teses defensivas a serem debatidas na ação originária.

Além disso, conforme bem pontuado pelo d. Procurador de Justiça subscritor do parecer, “
não há qualquer menção a eventual ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora em relação ao recebimento da denúncia e à suspensão do curso processual e do prazo prescricional. Somado a isso, observa-se que a escassa documentação juntada pelo impetrante impede o exame de qualquer ilegalidade ex officio”.

Por fim, o julgamento do HC 222.049/SP, citado pela defesa como paradigma jurisprudencial da matéria alegada, não guarda relação com a pretensão invocada pelo impetrante nesta ação.

Referido Habeas Corpus teve julgamento monocrático pela colenda Corte e tratava de questionamentos relativos à absolvição e dosimetria da pena após a prolação de sentença condenatória. Transcrevo alguns trechos da mencionada decisão:

“(...) A alegada inexistência de respaldo fático-probatório para a condenação, a ensejar a pretendida absolvição, é questão que demanda aprofundada análise de provas, o que é vedado na via estreita do remédio constitucional, que possui rito célere e desprovido de dilação probatória. (...). Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento ao habeas corpus. (STJ - HC n. 222.049-SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/08/2012).

A respeito desse ponto ainda cabe o registro de que o impetrante não juntou aos autos a decisão referenciada.

Portanto, após análise compatível com o rito deste tipo de ação, entendo que o impetrante não conseguiu demonstrar a existência de ilegalidade no ato apontado como coator.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É como voto.